Tribunal: TJDFT
Processo: 0704195-18.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:
Ementa. Crimes contra a honra. Calúnia, difamação e injúria. Mensagens no Instagram. Ausência de dolo específico de ofender. Perdão da ofendida. Absolvição mantida. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra a sentença que absolveu o querelado da imputação dos crimes de calúnia, difamação e injúria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve dolo específico de ofender a honra da apelante; e, (ii) o perdão concedido retira o interesse processual.

III. Razões de decidir

3. A configuração dos crimes contra a honra requer a presença do dolo específico de ofender, o que se traduz no animus caluniandi, animus diffamandi ou animus injuriandi, consistente na vontade deliberada de macular a honra de alguém.

4. O perdão, ainda que tácito, é causa de extinção da punibilidade, na foram do art. 107, V, do Código Penal.

IV. Dispositivo

5. Recurso conhecido e não provido.